Tribunal: TJPA
Processo: 0117098-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0117098-53.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONCORRENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS. DECISÕES CONDENATÓRIAS DO CADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CANAL DE NEGOCIAÇÃO INDIVIDUAL. PREVENÇÃO DE EFEITOS REMANESCENTES. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE (UNIDAS) contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente na criação e manutenção de canal transparente e não discriminatório de negociação individual entre suas filiadas e prestadores de serviços médicos, bem como à obrigação de não fazer, consistente em se abster de negociações coletivas de honorários, imposição ou influência de tabelas e práticas uniformizadoras, em conformidade com decisões condenatórias do CADE por condutas anticompetitivas. A apelante sustenta ausência de materialidade de conduta contemporânea, indevida inversão do ônus da prova, contradição na sentença e inexistência de dever de intervenção positiva no mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cessação das negociações coletivas em 2005 afasta a necessidade de tutela jurisdicional preventiva; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova; (iii) determinar se há contradição entre a proibição de negociação coletiva e a imposição de criação de canal de negociação; (iv) examinar se as decisões do CADE impõem apenas dever de abstenção ou admitem obrigações positivas; (v) verificar se a utilização de tabelas referenciais não vinculativas afasta a configuração de infração à ordem econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação Civil Pública possui natureza preventiva e mandamental, visando não apenas punir condutas pretéritas, mas assegurar que seus efeitos nocivos sejam afastados e que a ordem concorrencial seja restaurada.

4.

As decisões condenatórias do CADE constituem fundamento fático robusto que demonstra histórico de abuso de poder de mercado, legitimando a adoção de medidas judiciais destinadas a prevenir danos futuros.

5.

A omissão da apelante em estabelecer mecanismos de negociação individual não configura postura neutra, pois perpetua a assimetria de poder decorrente das práticas anticompetitivas anteriormente reconhecidas.

6.

Não há inversão indevida do ônus da prova, pois a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante as decisões do CADE (art. 373, I, CPC), incumbindo à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A sentença não apresenta contradição, pois distingue conduta vedada (negociação coletiva, imposição de tabelas e uniformização de práticas) de conduta lícita e corretiva (criação de canal transparente para viabilizar negociação individual).

8.

O Poder Judiciário pode impor obrigações de fazer e não fazer para conferir efetividade a decisões administrativas em matéria concorrencial, especialmente quando destinadas à recomposição do equilíbrio de mercado.

9.

A controvérsia não se limita à mera utilização de tabelas referenciais, mas a um conjunto de práticas coordenadas reconhecidas pelo CADE como formação de cartel de compradores, sendo impertinente a invocação de precedentes que tratam apenas de tabelas não vinculativas.

10.

Precedentes de Tribunal Regional Federal não têm o condão de desconstituir decisões administrativas do CADE transitadas em julgado que fundamentam a tutela jurisdicional buscada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Ação Civil Pública pode impor obrigações de fazer destinadas a prevenir e neutralizar efeitos remanescentes de práticas anticompetitivas já reconhecidas administrativamente.

2.

A comprovação de condenações pelo CADE constitui fato constitutivo apto a justificar tutela preventiva, incumbindo ao réu demonstrar eventual fato impeditivo ou extintivo.

3.

Não há contradição na imposição simultânea de obrigação de não realizar negociação coletiva e de criar canal que viabilize negociação individual, pois as medidas possuem naturezas distintas e complementares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 487, I; 85, §§ 2º e 11; 926 e § 1º; 932, IV e V, “a”; Regimento Interno do Tribunal, art. 133.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
UNIDAS - UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE
tendo como apelada
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE (UNIDAS)
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA
, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que a ré (UNIDAS), em razão de seu histórico de condenações por práticas anticompetitivas perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), deveria ser compelida judicialmente a adotar práticas que assegurem a livre concorrência e a justa remuneração dos profissionais de saúde, cessando condutas que prejudicam o mercado de saúde suplementar.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (ID 31202399) que julgou procedente o pedido autoral. Cita-se:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA para:

a) Condenar
a UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE (UNIDAS) à obrigação de
fazer
, consistente em:

i. Estabelecer e manter um canal de comunicação e negociação transparente e não discriminatório entre suas filiadas (operadoras de autogestão) e os prestadores de serviços médicos, incluindo a ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, com o objetivo de facilitar a negociação individual e justa de honorários e condições de serviços, sem qualquer forma de imposição ou influência de conduta uniforme. ii. Promover ativamente a educação e a conscientização de suas filiadas sobre as melhores práticas concorrenciais, enfatizando a importância da negociação individual e da abstenção de qualquer forma de cartelização ou influência indevida de preços, em estrita observância às decisões do CADE e à legislação antitruste.

b) Condenar
a UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE (UNIDAS) à obrigação de
não fazer
, consistente em:

i.

Abster-se de qualquer conduta que implique a negociação coletiva de honorários médicos em nome de suas filiadas, a elaboração, divulgação ou negociação de tabelas sugestivas de preço com caráter vinculante ou coercitivo, ou qualquer outra prática que vise ao controle da livre formação de preços ou à uniformização de práticas comerciais entre suas filiadas e os prestadores de serviços, em conformidade com as condenações e determinações do CADE.

ii. Abster-se de impedir ou dificultar a negociação direta e individual de honorários e condições de serviços entre suas filiadas e os prestadores de serviços médicos.

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE (UNIDAS) interpôs recurso de apelação (ID 31202400), no qual sustenta, em síntese, a inexistência de materialidade da conduta apontada, ao argumento de que teria cessado qualquer negociação coletiva desde 2005, portanto antes do ajuizamento da ação.

Alega, ainda, a indevida inversão do ônus da prova, defendendo que incumbiria à parte apelada demonstrar a existência de conduta ilícita contemporânea. Aponta suposta contradição na sentença, afirmando que o decisum, ao mesmo tempo em que a proíbe de negociar coletivamente, impõe a obrigação de estabelecer canal de negociação.

Sustenta, ademais, a inexistência de dever de intervenção no mercado, sob o fundamento de que as decisões do CADE teriam imposto obrigação de abstenção, e não de ação positiva.

Por fim, defende a ausência de ingerência sobre os valores praticados, argumentando que a utilização de tabelas como mera referência não vinculativa não configura infração à ordem econômica, citando precedentes do TRF1 que teriam anulado condenações do CADE em casos análogos.

Em contrarrazões (ID 31202407), a ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA argumenta que a Apelante interpreta as decisões do CADE de forma equivocada, pois o órgão visou coibir a atuação anticompetitiva (cartel), e não paralisar a atuação institucional legítima da entidade. Defende que a sentença não cria uma nova sanção, mas confere eficácia judicial às decisões administrativas, sendo necessária para evitar a perpetuação da assimetria de poder no mercado. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de conduta ilícita atribuída à apelante, da correção da distribuição do ônus da prova, da alegada contradição da sentença quanto às negociações coletivas, da extensão das obrigações impostas pelas decisões do CADE e da eventual configuração de infração à ordem econômica pela utilização de tabelas referenciais de valores.

Da Alegada Inexistência de Materialidade da Conduta e da Inversão do Ônus da Prova

A Apelante sustenta que, por ter cessado as negociações coletivas em 2005, não haveria conduta material contemporânea que justificasse a propositura da ação em 2016. Argumenta, ainda, que a sentença inverteu o ônus da prova ao exigir que demonstrasse a licitude de sua inação.

Contudo, a presente Ação Civil Pública não possui natureza exclusivamente repressiva, mas, sobretudo, preventiva e mandamental. O objeto da demanda não é a punição por uma conduta passada, já realizada pelo CADE, mas sim a garantia de que os efeitos nocivos daquela conduta sejam permanentemente afastados do mercado e que a ordem concorrencial seja efetivamente restaurada.

A prova da conduta pretérita, materializada nas decisões condenatórias do CADE, serve como fundamento fático robusto que demonstra o poder de mercado da Apelante e seu histórico de abuso, justificando a tutela jurisdicional para prevenir danos futuros e assegurar a eficácia das sanções administrativas.

Deste modo, a omissão da Apelante, neste contexto, não é um ato neutro. Ao se recusar a estabelecer qualquer canal de negociação, mesmo que para tratativas individuais, ela perpetua a assimetria de poder que suas práticas anteriores criaram, deixando os prestadores de serviços em posição de vulnerabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de o Judiciário atuar para coibir os efeitos remanescentes de práticas anticompetitivas, mesmo que a conduta original tenha cessado. A lógica é que a proteção à concorrência não se esgota na punição, mas exige a adoção de medidas que restaurem o equilíbrio do mercado.

Ademais, não houve inversão indevida do ônus probatório. A Apelada cumpriu sua parte (art. 373, I, CPC) ao demonstrar o fato constitutivo de seu direito: o histórico de condutas anticompetitivas da Apelante, provado pelas decisões do CADE.

Caberia à Apelante, então, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), qual seja, que sua completa inação era a única forma de cumprir as decisões do CADE e que tal omissão não gerava qualquer efeito prejudicial à concorrência. Deste ônus, a Apelante não se desincumbiu.

Da Suposta Contradição na Sentença e da Inexistência de Dever de Intervenção

A Apelante aponta uma contradição no julgado, que a proíbe de negociar coletivamente, mas a obriga a criar um "canal de negociação".

Todavia, ao analisar detidamente a decisão, verifica-se que a contradição é apenas aparente. A sentença é, na verdade, perfeitamente lógica e coerente com os fins da legislação antitruste. O que o juízo
a quo
fez foi diferenciar a conduta ilícita da conduta lícita e saneadora.

-

Conduta Vedada: Negociação coletiva, imposição de tabelas, influência para adoção de conduta uniforme. São as práticas pelas quais a Apelante foi condenada e que a sentença corretamente a proíbe de retomar.

-

Conduta Imposta: Criação de um canal transparente para facilitar a negociação individual e direta entre cada uma de suas filiadas e os prestadores. Esta obrigação de fazer não é uma "intervenção" indevida, mas uma medida corretiva que visa substituir um mecanismo de cartel por um que promova a livre negociação.

Nessa senda, a jurisprudência pátria é farta ao reconhecer que o Poder Judiciário pode impor obrigações de fazer e não fazer para dar efetividade a decisões administrativas, especialmente em matéria de direito concorrencial.

Da Ausência de Ingerência e da Irrelevância das Tabelas Não Vinculativas

Por fim, a Apelante tenta minimizar sua conduta, afirmando que o uso de tabelas referenciais não vinculativas seria lícito, citando precedentes do TRF1.

Ocorre que o argumento desvia o foco da questão central. As condenações da Apelante pelo CADE não se limitaram à mera divulgação de tabelas, mas identificaram um complexo de ações coordenadas com o objetivo de influenciar o mercado e formar um cartel de compradores, conduta considerada uma das mais graves infrações à ordem econômica.

Sendo assim, a discussão sobre a legalidade de tabelas meramente referenciais é impertinente, pois não corresponde à totalidade e à gravidade dos fatos pelos quais a Apelante foi condenada. Ademais, os precedentes de um Tribunal Regional Federal, por mais respeitáveis que sejam, não têm o poder de anular ou desconsiderar o mérito de decisões administrativas do CADE que transitaram em julgado e que servem de fundamento para esta ação.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao impor medidas que visam restabelecer o equilíbrio, a transparência e a legalidade nas relações entre as operadoras de autogestão e os prestadores de serviços de saúde, em plena conformidade com as decisões do CADE e com os princípios que regem a ordem econômica.

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026